Tribunal: TJPA
Processo: 0805671-25.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805671-25.2019.8.14.0006

APELANTE: PLAMAX SERVICOS E COLETORA DE RESIDUOS LTDA

APELADO: SIMEI FAVACHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Plamax Serviços e Coletora de Resíduos Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que rejeitou os embargos à execução e reconheceu a exequibilidade do título executivo, condenando a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o título executivo extrajudicial possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) se há excesso de execução quanto ao valor cobrado; (iii) se o índice de correção monetária aplicado deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes previa a obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa (CPEN) e estipulava que o pagamento dos honorários advocatícios deveria ocorrer em até 48 horas após sua emissão, conferindo ao título executivo os requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC.

O contrato não vinculou a remuneração ao número de serviços prestados, mas sim à obtenção da CPEN, o que foi efetivamente cumprido, inexistindo excesso de execução.

A sentença já determinou a correção monetária pelo INPC, conforme entendimento consolidado do STJ, restando prejudicado o argumento recursal sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial quando contém obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

A remuneração pactuada em contrato deve ser respeitada, salvo demonstração inequívoca de descumprimento contratual ou excesso de execução.

O INPC é o índice de correção monetária aplicável quando não houver disposição contratual expressa em sentido diverso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 783.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 10127056420228110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 17.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1840946/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.10.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Plamax Serviços e Coletora de Resíduos Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de Embargos à Execução, movida em desfavor de
Simei Favacho Sociedade de Advogados
.

A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução, reconhecendo a exequibilidade do título executivo e a exigibilidade da obrigação, condenando a embargante ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa

.

A apelante alega que:
(i) o título executivo é inexequível e inexigível, pois não há comprovação de que a certidão positiva de débitos com efeito de negativa (CPEN) tenha sido obtida em razão do serviço prestado pela apelada;
(ii) houve excesso de execução, pois a apelada não teria realizado todos os serviços jurídicos previstos no contrato, devendo o valor ser reduzido para R$ 2.000,00;
(iii) o índice de correção monetária aplicado (IGPM) está incorreto, devendo ser substituído pelo INPC

.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob os seguintes argumentos:
(i) o contrato firmado entre as partes foi cumprido, tendo sido obtida a CPEN dentro do prazo estipulado;
(ii) a apelante se beneficiou do serviço prestado e não pode se recusar ao pagamento sob alegação de não ter sido prestado integralmente;
(iii) não há qualquer excesso na execução, pois os valores cobrados correspondem exatamente ao previsto contratualmente
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida está restrita a três questões:
(i) se o título executivo extrajudicial ostenta as características de certeza, liquidez e exigibilidade;
(ii) se há excesso de execução quanto ao valor executado;
(iii) se o índice de correção monetária aplicado deve ser alterado

.

1. Da exequibilidade do título executivo

A apelante sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios não gerou obrigação exigível, pois não há prova de que a obtenção da CPEN decorreu diretamente da atuação da apelada.

Sem razão.

O contrato firmado entre as partes previa expressamente que a apelada deveria atuar perante a Administração Pública Federal para obtenção da certidão positiva de débitos com efeito de negativa (CPEN), o que foi efetivamente cumprido.

A cláusula quarta do contrato estabelecia que o pagamento dos honorários advocatícios deveria ocorrer em até 48 horas da emissão da referida certidão, o que confere à obrigação os requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC para a execução.

Dessa forma, considerando que o serviço foi prestado, o contrato é válido e o valor devido estava previamente estipulado, não há que se falar em inexequibilidade do título.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, a Exceção de Pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Na hipótese, o contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que consta expressamente que “em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado. Em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado”, assim não há falar em ausência de liquidez, certeza a exigibilidade.

(TJ-MT 10127056420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). MATÉRIA DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 5 E 7/STJ). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos? (AgInt no REsp 1.482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017). 2. O eg. Tribunal estadual entendeu preencher o contrato firmado entre as partes os requisitos de um título executivo, bastando o mero exercício de cálculos aritméticos para aferição do devido. A pretensão de modificar essa conclusão demanda revolvimento fático e probatório, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1840946 GO 2021/0047617-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

2. Do excesso de execução

A apelante alega que apenas parte dos serviços jurídicos foi prestada, devendo a cobrança ser reduzida para R$ 2.000,00.

O argumento não prospera.

O contrato não vinculou a remuneração ao número de serviços prestados, mas sim à obtenção da CPEN, o que foi alcançado. O pagamento ajustado foi de R$ 10.000,00, e a apelante não demonstrou qualquer acordo posterior que alterasse esse valor.

Ademais, a aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impede que uma das partes modifique unilateralmente os termos do contrato após sua execução.

Assim, não há excesso de execução a ser reconhecido.

3. Do índice de correção monetária

A apelante questiona a aplicação do IGPM para correção do valor devido e pleiteia a substituição pelo INPC.

No entanto, a sentença já reconheceu que a correção deve ser feita pelo INPC, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado sobre a matéria.

Dessa forma, considerando que o índice correto já foi determinado, o argumento recursal resta prejudicado.

4. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2025